Tribunal: TJMT
Processo: 1023197-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023197-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), ANA MARIA MOURA BRITO - CPF: 230.098.611-68 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar
a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Ana Maria Moura Brito em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, que move contra Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela que pretendia a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que ajuizou a ação a fim de que seja reconhecida a fraude consumerista perpetrada pelo agravado, o qual vendeu um serviço de cartão de crédito com RMC como se fosse empréstimo consignado. Alega que pleiteou a concessão da tutela antecipada para se sejam interrompidos os descontos em folha, tendo em vista que o valor de R$ 52,25 está sendo debitado em sua conta desde o mês de fevereiro de 2017, tendo sido efetuado, até o momento, o pagamento de R$ 3.396,25, para quitar o valor de um débito de apenas R$ 778,00. Segue afirmando que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 150549687).

As informações não foram prestadas pelo juízo.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id n. 152765166).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Maria Moura Brito propôs ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., fim de que seja reconhecida a fraude consumerista perpetrada pelo banco agravado, o qual teria vendido um serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável como se fosse empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.

Ao final, pleiteou a concessão da tutela antecipada para que sejam interrompidos os descontos em folha de pagamento imediatamente, tendo em vista que o valor de R$ 52,25 está sendo debitado em sua conta desde o mês de fevereiro de 2017, tendo sido efetuado, até o momento, o pagamento de R$ 3.396,25, para quitar o valor de um débito de apenas R$ 778,00.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória (id. 102926098 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que houve fraude consumerista perpetrada pelo agravado, o qual vendeu um serviço de cartão de crédito com RMC como se fosse empréstimo consignado. Alega que pleiteou a concessão da tutela antecipada para se sejam interrompidos os descontos em folha, tendo em vista que o valor de R$ 52,25 está sendo debitado em sua conta desde o mês de fevereiro de 2017. Segue asseverando que estão presentes os requisitos autorizadores, sendo que a probabilidade do direito reside na ausência de informações sobre o serviço contratado, vendendo cartão de crédito RMC como empréstimo consignado, que possui encargos superiores à este, além de eternização do débito.

Já em relação ao perigo da demora, afirma que a não concessão da tutela onera cada vez mais a agravante, tendo em vista que a cada mês que se passa o valor do RMC é descontado de sua verba alimentar, dentro do seu próprio benefício previdenciário e única fonte de renda. Além disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao final, requer a reforma da decisão para que sejam suspensos imediatamente os descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário da agravante.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porque não evidenciados, ao menos nesta fase embrionária do processo,
os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Isto porque, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, porque carece comprovação da cobrança indevida, pois a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito, exige dilação probatória, de modo que se mostra imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da alegada inexistência de contratação da operação RMC, até porque o contrato questionado foi formalizado em 27.02.2017, e durante todo esse lapso foram lançados os descontos nos proventos da aposentada sem qualquer contraposição, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável,
que não possa aguardar o regular trâmite do processo, a fim de se apurar, com segurança, a eventual inexistência de contrato ou vício do consentimento que ampare os descontos impugnados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA

-
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA
– CONSTATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o agravante acostou tanto no instrumento quanto no feito originário a cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” firmado entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela para suspender os descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas”
.
(RAI N.

1003319-10.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 28.04.22)

Outrossim, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas ser-lhe-ão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, inclusive, com a possibilidade de restituição em dobro em caso de má-fé, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023